Tribunal: TJES
Processo: 5015271-28.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015271-28.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAIKE GUIMARAES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA NÃO APLICADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória confirmada pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal pela prática dos crimes previstos nos arts. 35 e 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006. O requerente busca a redução da pena com base no art. 621, I, do CPP, alegando desproporcionalidade na fixação da pena-base e omissão na aplicação da atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base foi desproporcional ao considerar apenas uma circunstância judicial; e (ii) determinar se a atenuante da menoridade relativa deveria ter sido aplicada na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal admite correção da dosimetria da pena apenas em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder, ou desproporcionalidade manifesta.

4. O juízo de primeiro grau utilizou fatos concretos para valorar negativamente as circunstâncias do crime, especialmente a função de comando do réu em uma associação criminosa complexa, o que justifica a valoração negativa.

5. A pena-base foi aumentada em três anos sem justificativa adequada para a extensão do acréscimo, configurando desproporcionalidade, pois o incremento excedeu as frações usuais (1/6 ou 1/8) adotadas pelo entendimento do STJ.

6. Quanto à atenuante da menoridade relativa, o requerente tinha menos de 21 anos à época dos fatos, o que deve ser considerado na segunda fase da dosimetria, conforme disposto no art. 65, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão da dosimetria da pena é cabível em Revisão Criminal quando a exasperação se revela desproporcional.

2. A atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, CP) deve ser aplicada quando o agente tinha menos de 21 anos na data do crime.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, I; CP, art. 65, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 04.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 01.07.2024; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, J. 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5015271-28.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MAIKE GUIMARÃES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MAIKE GUIMAR
ÃES

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra (ID 10063901), mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 10063902), que condenou do réu pela prática do crime do art. 35 c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 9 (nove) anos de reclusão e 1.215 (mil duzentos e quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, que
“(...)
na primeira fase – circunstancias judiciais – valorou negativamente apenas uma única circunstância (circunstância do fato) e aumentou a pena base em 3 anos, isto é, mais que 1/3 do intervalo entre a pena mínima e máxima sem qualquer justificativa e ainda, na segunda fase da dosimetria, não observou o disposto no artigo 65 inciso I do Código Penal, uma vez que, quando o crime foi cometido o Revisionando era menor de 21 anos de idade.”

Diante disso, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença e do v. acórdão que a manteve inalterada, para

(i)
redimensionar a pena-base para o mínimo legal e
(ii)
aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 10494770, opinou pela parcial procedência do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que:
(i)
na primeira fase da dosimetria, o aumento da pena em três anos, sopesando apenas uma circunstância judicial, demonstra-se desproporcional;
(ii)
quando da prática do delito, o revisionando não possuía 21 anos completos, fazendo
jus
a benesse do art. 65, I, do Código Penal.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Firmadas tais premissas, o requerente sustenta que a fixação da pena-base ocorreu de forma desmedida na ponderação negativa das circunstâncias do fato, eis que “
acrescer 3 anos (mais que 1/3 do intervalo da pena) ou o dobro da pena mínima culminada, sem nenhuma justificativa é desproporcional e injusto.
”

Na hipótese, depreende-se que a magistrada de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que:

“(...) A culpabilidade, apontada pela doutrina pela reprovabilidade de sua conduta, deve ser considerada ínsita ao próprio tipo penal; antecedentes imaculados, não obstante constar em desfavor do réu uma condenação definitiva pela prática do homicídio por fato posterior a este julgamento, com o devido trânsito em julgado; a conduta social não há como ser aferidada; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; os motivos do crime foram ínsitos ao tipo penal;
as circunstâncias do fato merecem valoração negativa, uma vez que, somado o grande número de agentes envolvidos (17), o réu era um dos gerentes dentro da organização criminosa
; as consequências extrapenais não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena; o comportamento da vítima – sociedade - é anódino; e a situação econômica do Acusado não restou debatida nos autos, razão pela qual, FIXO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. (...)

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Superior que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Analisando a fundamentação utilizada na sentença, verifica-se que foram utilizados fatos concretos e extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as provas que evidenciaram a função de comando desempenhada pelo ora revisionando, bem como a complexidade da associação criminosa formada, que contava com número elevado de agentes.

Por outro lado, o STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Na hipótese, embora entenda que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do julgador, analisando-se o processo dosimétrico, não foi possível verificar o parâmetro utilizado pelo Juízo sentenciante, que deixou de fundamentar os critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar.

Com efeito, ao sopesar apenas uma circunstância judicial e, sem valer de qualquer outra argumentação, exasperou-se a pena-base em 3 (três) anos, isto é, aproximadamente 4 (quatro) vezes mais do que o cálculo geral restaria, fato que evidencia, por si só, a desproporcionalidade da pena fixada.

Em relação à incidência da atenuante genérica da menoridade relativa, entendo que o pleito também merece provimento.

Na 2ª etapa dosimétrica, o Juízo de primeiro grau entendeu pela inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ocorre que, de acordo com a denúncia (ID 10063898), o crime ocorreu em maio de 2014, entretanto, o réu, aqui requerente, nasceu em 06/03/1994 (ID 10063907), sendo que na data dos fatos contava com 20 (vinte) anos de idade.

Nesse aspecto, importante ressaltar que o art. 65, I, do Código Penal, dispõe:

Art. 65
– São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I – ser o agente
menor de 21 (vinte e um), na data do fato
, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença.

Constata-se, assim, que a sentença condenatória deixou de observar a existência da atenuante referente à menoridade relativa, razão pela qual seu reconhecimento se impõe.

Assim, entendo que o cálculo deve ser redimensionado.

Na 1ª fase, mantenho a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, readequo o cálculo para 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstrata e
redimension
o
a pena-base para
3
(
três
)
anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e

763 (setecentos e sessenta e três) dias-multa
.

Na 2º etapa dosimétrica, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), fixo a
pena

intermediária
em
3
(
três
)
anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e

700 (setecentos) dias-multa
.

Na 3ª fase, presentes as causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas e, utilizando-me do parâmetro utilizado na sentença, fixo a
pena definitiva
em
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa
.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para
redimensionar a pena
definitiva
do réu
em
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa
.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar procedente a revisão criminal.